Tribunal: TJDFT
Processo: 0725065-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. GRAVIDEZ DE RISCO. PRÉVIO AVISO. AUSÊNCIA. DESCREDENCIAMENTO. ACORDO HOMOLOGADO. INTEGRALIDADE DO OBJETO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A operadora do plano de saúde recusou a cobertura, porquanto a instituição hospitalar responsável havia sido descredenciada.
2. Apesar da alegação de ausência do prévio aviso para o descredenciamento, fato que redundou na recusa de atendimento, eventuais danos morais e materiais foram abrangidos por acordo homologado judicialmente.
3. Responsabilidade solidária entre litisconsortes passivos promove a satisfação integral do mérito. No caso dos autos, houve ampla e total quitação das verbas objeto de litígio, sendo que essas coincidem com aquelas versadas no negócio jurídico legitimamente firmado.
4. Recurso conhecido e desprovido.